Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 AUTOR: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RÉU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos VII e VII, do CPC, proposta por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA visando desconstituir a r. sentença conjunta prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nas ações que menciona, interpostas pelo autor contra a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Em sua extensa petição inicial, e para sustentar a tempestividade da presente ação rescisória, informa e defende o autor, em singela síntese: a) data do trânsito em julgado: 11/05/2005; b) Data do conhecimento da sobreposição da área por perícia técnica do INCRA – 02/2020 (fato novo relevante); c) Data da última decisão no processo: 06/03/2013; d) que o único patrono do autor faleceu em “00/00/2015” (sic), daí decorrendo a suspensão do prazo para o ajuizamento da ação rescisória; e) que entre o falecimento de seu único advogado, em 2015, e a última decisão proferida no processo, em 2012 (sic), decorreram 3 anos, restando “ainda 2 anos para a prescrição retroativa, ou seja, até 2022”. Quanto ao mérito, afirma o requerente que “a ação originária visou o conhecimento, sob o rito ordinário, ação cautelar e interdito proibitório ajuizados por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e TERRACAP, com vistas ao reconhecimento da posse e do domínio sobre a área em que se localiza o Condomínio Residencial Ville de Montagne, nesta capital, obtendo como sentença: "Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, julgo improcedente a presente ação, o interdito proibitório n. 18738/97 e a ação cautelar n. 0154014/98; condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa. P. R. I. Bsb., 11/08/2003." (a) Dr. Walter Muniz de Souza - Juiz de Direito”. Ocorre que para tal conclusão, é necessário enfrentar o fato novo, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória.” Sustenta, em singela síntese, que “a prova negada pelo magistrado à época, que apontava sobreposição parcial de escrituras, seja cotejada com a nova prova, que aponta a certeza material da sopreposição por ente oficial da união, somente agora conhecida, somada a incerteza de onde se localiza sua escritura, nunca contestada pela TERRACAP, o que caracteriza a licitude do objeto, sem que se tenha a certeza da área ser pública sem a devida ação demarcatória em curso.” Pugna, ao final: a) Pelo deferimento da justiça gratuita; b) Pela concessão da tutela de urgência, visando suspender os efeitos da r. sentença rescindenda; c) A rescisão dos julgados. Depósito prévio realizado (ID 19433219). É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente, concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, face à declaração de hipossuficiência de ID 19419266. O Código de Processo Civil de 2015, visando pacificar questões suscitadas na vigência da antiga legislação processual, trouxe novas disposições pertinentes ao prazo para ajuizamento da ação rescisória. Como regra, o prazo decadencial é de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no feito; as exceções para o termo inicial encontram-se previstas nos §§ 2o e 3o do art. 975 e tratam de hipóteses em que a parte não conhecia a situação que deu ensejo à rescisão (prova nova, simulação ou colusão), nem era exigível que a conhecesse, senão vejamos: “§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” “§ 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.” Dito isso, infere-se, da análise da parca documentação juntada aos autos, bem como de consulta realizada na página eletrônica desta egrégia Corte de Justiça, que a sentença conjunta que ora se pretende rescindir encontra-se vazada nos seguintes termos: "Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, julgo improcedente a presente ação, o interdito proibitório no 18738/97 e a ação cautelar no 15401-4/98; condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa. P. R. I. Bsb., 11/08/2003." Interposta apelação, foi julgado o aludido recurso em 13/12/2004, publicado o v. acórdão em 24/02/2005 (de no 206.716), e transitado em julgado em 11 de maio de 2005 (ID 19419263), e a presente ação rescisória foi ajuizada apenas em 07/09/2020, ou seja, 15 anos após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. Os autos retornaram à d. vara de origem em 16/05/2005, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença, essa sim, cuja última decisão, extraída de consulta realizada no site deste Tribunal, a princípio proferida em 06/03/2013. Diante desse quadro, a rescisória busca desconstituir decisão proferida na ação de conhecimento, ou seja, a pretensão é de que seja rescindida a sentença conjunta supramencionada, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, os atos proferidos na fase de cumprimento de sentença. E isso porque o prazo decadencial da ação rescisória, quando a decisão rescindenda é proveniente do processo de conhecimento, conta-se do trânsito em julgado dessa decisão ou, havendo recurso, da última decisão proferida na causa na fase de conhecimento, na hipótese maio de 2005, e não do trânsito em julgado da decisão final da fase de execução (março de 2013). Com efeito, o procedimento executório é autônomo e objetiva, tão somente, o cumprimento do título condenatório transitado em julgado, não interferindo no julgamento do processo de cognição que já se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. Mutatis mutandis, já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal: “COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (RE 666589, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 02-06-2014, PP-00628) Se não bastasse, e só por amor ao debate, mesmo que reconhecido o mês de março de 2013 - trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de cumprimento de sentença - como o termo inicial da contagem do prazo decadencial, melhor sorte não socorre ao autor, posto que a ação rescisória foi por ele ajuizada, rememore-se, no mês de setembro de 2020. Com efeito, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem natureza decadencial, e não prescricional, sendo assim, além das hipóteses do §1o, do art. 975, considera-se improrrogável (art. 207, Código Civil) e contado, sem suspensão ou interrupção, a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Neste sentido a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, verbis: “AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 02 (DOIS) ANOS. DIREITO MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA QUE PRORROGA O TERMO FINAL DO PRAZO AO PRIMEIRO DIA ÚTIL POSTERIOR. 1. Por se tratar de decadência, o prazo de propositura da ação rescisória estabelecido no art. 495 do CPC não se suspende, não se interrrompe, nem se dilata (RE 114.920, rel. Min. Carlos Madeira, DJ 02.09.1988), mesmo quando o termo final recaia em sábado ou domingo. 2. Prazo de direito material. Não incidência da norma que prorroga o termo final do prazo ao primeiro dia útil posterior, pois referente apenas a prazos de direito processual. 3. Recurso improvido.” (AR 2001 AgR, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe 26-03-2009, p. 147-149) Na hipótese, o autor não pode aduzir prejuízo que, se existente, decorre da própria desídia; nem se beneficiar da alegação de desconhecimento sobre algo que deveria conhecer. Por fim, as consequências processuais específicas em relação ao falecimento do único advogado do autor não se confunde com o prazo processual legalmente estipulado para apresentar, perante o Judiciário, a ação rescisória. Ora, não há que se falar em paralisação do curso do prazo decadencial em face do falecimento do advogado do autor, ocorrido em setembro de 2016 (ID 19419265). Caso entendêssemos que o processo ficou suspenso em razão da morte do único patrono do autor, não teria ocorrido sequer o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não sendo cabível, pois, a propositura de ação rescisória. Verifico, ainda, que o documento de ID 19419263, colacionado pelo próprio autor, informa que a parte autora se encontrava devidamente representada pelo ilustre e saudoso advogado Saint Clair Martins Souto e outros. Portanto, extrai-se da informação supracitada que o advogado falecido não era o único constituído para patrocinar a defesa do autor. Por todos os inúmeros motivos expostos, o reconhecimento da decadência é medida de rigor. Na exegese que emprestam ao art. 332 do CPC, Eduardo Cambi, Rogéria Dotti, Paulo Eduardo D’Arce Pinheiro, Sandro Gilbert Martins e Sandro Marcelo Kozikoski sustentam "possível a aplicação do art. 332 do NCPC em ações rescisórias e outras demandas de competência originária dos Tribunais que dispensem a fase instrutória ou que o juiz verifique, liminarmente, a ocorrência da decadência ou da prescrição" (Curso de processo civil. São Paulo: RT, 2017, p. 384) Pelo exposto, e com fundamento no que dispõem os artigos 968, § 4o[1] e 332, § 1.o[2], do CPC, bem como no art. 87, IX, do RITJDFT[3], JULGO INADMISSÍVEL a presente ação rescisória. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC[4], cuja exigibilidade fica suspensa, a teor do que dispõe o art. 98, §§ 2o e 3o[5], do CPC. Restitua ao autor o depósito legal (ID 19433219), pois a inadmissibilidade da ação por decisão monocrática não satisfaz a condição prevista nos artigos 968, II[6] e 974, parágrafo único[7], ambos do CPC, para permitir a conversão em multa. P. I. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332 . [2] Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [4] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [6] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [7] Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 .